Tribunal: STJ
Processo: 0064544-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 984518 - CE (2025/0064544-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MARCOS PAULO LIMA DOS REIS
ADVOGADO
: REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA - SP392722
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que concedeu
s para reconhecer a
habeas corpu
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, bem como de
todas as provas dele derivadas, resultando na absolvição do paciente.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a inobservância das
formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento
fotográfico enseja a nulidade das provas e a absolvição do
réu quando tal reconhecimento é o único elemento probatório que
embasa a condenação.
3. Há também a questão de saber se existem provas independentes
que possam sustentar a condenação, além do reconhecimento
fotográfico.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática considerou que o reconhecimento
fotográfico foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, o que
torna a prova inválida e imprestável para sustentar a condenação.
5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a
inobservância das formalidades do art. 226 do CPP configura
nulidade, especialmente quando o reconhecimento é o único
elemento probatório.
6. Não foram apresentadas provas independentes suficientes para
comprovar a autoria do paciente, além do reconhecimento
fotográfico, o que justifica a absolvição.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
: 1. A inobservância das formalidades do art. 226
Tese de julgamento
do CPP no reconhecimento fotográfico torna a prova inválida. 2. O
Documento eletrônico VDA49532396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1243ae59-6f0e-4bd4-8789-679dedf1885d

reconhecimento fotográfico não pode ser o único elemento probatório
para condenação. 3. A ausência de provas independentes suficientes
justifica a absolvição do réu.
CPP, art. 226; CPP, art. 157, §1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, HC
15/3/2022
598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1243ae59-6f0e-4bd4-8789-679dedf1885d

AgRg no HABEAS CORPUS No 984518 - CE (2025/0064544-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MARCOS PAULO LIMA DOS REIS
ADVOGADO
: REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA - SP392722
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NULIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que concedeu
s para reconhecer a
habeas corpu
nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, bem como de
todas as provas dele derivadas, resultando na absolvição do paciente.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a inobservância das
formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento
fotográfico enseja a nulidade das provas e a absolvição do
réu quando tal reconhecimento é o único elemento probatório que
embasa a condenação.
3. Há também a questão de saber se existem provas independentes
que possam sustentar a condenação, além do reconhecimento
fotográfico.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática considerou que o reconhecimento
fotográfico foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, o que
torna a prova inválida e imprestável para sustentar a condenação.
Documento eletrônico VDA49176275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:25
Código de Controle do Documento: 27a6cb05-5a24-40d9-b7ad-3b1f0c80e82c

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a
inobservância das formalidades do art. 226 do CPP configura
nulidade, especialmente quando o reconhecimento é o único
elemento probatório.
6. Não foram apresentadas provas independentes suficientes para
comprovar a autoria do paciente, além do reconhecimento
fotográfico, o que justifica a absolvição.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
: 1. A inobservância das formalidades do art. 226
Tese de julgamento
do CPP no reconhecimento fotográfico torna a prova inválida. 2. O
reconhecimento fotográfico não pode ser o único elemento probatório
para condenação. 3. A ausência de provas independentes suficientes
justifica a absolvição do réu.
CPP, art. 226; CPP, art. 157, §1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC 712.781/RJ, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, HC
15/3/2022
598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO CEARÁ contra a decisão monocrática, fls. 276-290, que
concedeu a ordem de
a fim de reconhecer a nulidade do
habeas corpus
reconhecimento fotográfico realizado, bem como de toda as provas dele
derivadas, absolvendo-se o paciente.
Por economia processual, adoto o respectivo relatório.
Defende o agravante que
o STJ entendia que as disposições do artigo 226 do CPP configuravam
uma recomendação. Posteriormente, a Corte firmou entendimento no
sentido de que a inobservância das diretrizes ali previstas configura
nulidade que enseja a invalidade das provas produzidas, podendo
ocasionar a absolvição nas hipóteses em que o reconhecimento for o
único elemento probatório que embasa a condenação (fl. 312).

Afirma que, no caso, há distinção em relação ao entendimento
jurisprudencial, ante a existência de provas independentes que reconhecem a
autoria delitiva do agravado.
Aduz que há nos autos os reconhecimentos realizados por vítimas
distintas, corroborados pela confissão delatória dos comparsas do agravado,
além da apreensão de objetos roubados em posse dos familiares do réu.
Documento eletrônico VDA49176275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:25
Código de Controle do Documento: 27a6cb05-5a24-40d9-b7ad-3b1f0c80e82c

Ao final, postula que
seja recebido o presente e processado na forma da lei, que seja
realizada a retratação da decisão ou, subsidiariamente, que os autos
sejam distribuídos à Colenda Turma do STJ, conforme disposto no
artigo 258, § 3o, do RISTJ, com o pleito de reforma da decisão
monocrática agravada, restabelecendo-se a condenação do recorrido
(fl. 317).

É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:

Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
27/3/2020
Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou
coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo
à sua defesa.
Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.
A defesa sustentou
, sob o
ilegalidade da prisão em flagrante
argumento de que foi realizado por fontes não qualificadas. Sobre o
tema, o Tribunal de origem assim decidiu (fl. 109):
O acusado Thales Holanda de Souza foi preso em flagrante aos
dias 13 de dezembro de 2019 (fls. 09/10 dos autos do processo
no 0003250-42.2019.8.06.0031). Homologada a prisão em
flagrante e convertida em prisão preventiva aos dias 14 de
dezembro de 2019 (fls. 50/53 dos autos do processo no 0003250-
42.2019.8.06.0031).
Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade da prisão em
flagrante encontra-se superada diante do posterior decreto de
prisão preventiva, novo título ensejador da custódia cautelar do
recorrente.
Os argumentos que fundamentaram o afastamento da tese aventada
pela defesa estão em consonância com o entendimento desta Corte.
Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
FURTO SIMPLES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA .
CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO
CRIMINOSA
.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
OU
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49176275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:25
Código de Controle do Documento: 27a6cb05-5a24-40d9-b7ad-3b1f0c80e82c

1. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de
nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica
superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva,
tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da
liberdade ( HC n . 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de
; RHC n. 108.338/RJ,
16/11/2018
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
) .
19/3/2019
1/4/2019
2. "A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de
relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a
aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação
do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um
incentivo à prática de pequenos delitos" ( AgRg no HC n. 747 .438
/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Tendo em vista a habitualidade delitiva do réu, não há falar
na incidência do princípio da insignificância, uma vez que o
acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
4 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 176205
SP 2023/0032579-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO
DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJDFT,
Data
de
Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA, Data de
14/08/2023
Publicação: DJe
)
17/08/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÃO.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. POSTERIOR CONVERSÃO DO
FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA . NOVO TÍTULO.
ABORDAGEM
POLICIAL
PRECEDIDA
DE
DILIGÊNCIAS.
ENTRADA EM DOMICÍLIO. NOTICIADA OCORRÊNCIA DE CRIME
PERMANENTE . EXAME MAIS APROFUNDADO DAS TESES A
SER FEITO NA ORIGEM. NÃO MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691
/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a
decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a
prisão cautelar.
2. Quanto ao primeiro recorrente, não se verifica ilegalidade em
sua abordagem, pois precedida de investigações, a par da
denúncia anônima, o que culminou com seu flagrante. Assim, a
entrada dos policiais na residência se deu diante da notícia de
ocorrência de crime permanente em seu interior, tudo em
consonância com as investigações já em andamento em sede
policial.
3. As questões postas em exame demandam averiguação mais
profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Portanto, verifica-se não ser o caso de superação do enunciado
no 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 767363 PB
2022/0273020-4, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Data de Julgamento:
, T5 - QUI NTA TURMA, Data
24/10/2022
de Publicação: DJe
)
28/10/2022
Portanto, não se vislumbra ocorrência de ilegalidade na prisão.
No que tange à
,
nulidade devido à ausência de aviso de Miranda
a jurisprudência desta Corte ficou consolidada no sentido de que se
trata de causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da
Documento eletrônico VDA49176275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:25
Código de Controle do Documento: 27a6cb05-5a24-40d9-b7ad-3b1f0c80e82c

comprovação do prejuízo (RHC n. 67.730/PE, Quinta Turma, rel.
Ministro Jorge Mussi, DJe de
).
04/05/2016
No caso, o Juízo de primeiro grau afastou o requerimento de
reconhecimento
da
nulidade,
considerando
que,
durante
o
interrogatório assinado pelo réu Thales, foram enfatizados seus
direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio. Desse
modo, não se extrai prejuízo em relação à confissão informal, tendo
em vista que esta não serviu de fundamento para o decreto
condenatório, mas sim o depoimento prestado na delegacia.
Ilustrativamente:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA
PESSOAL
EFETUADA
POR
POLICIAIS
MILITARES
SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA.
MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova
jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as
hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o
remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso
ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da
flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo
da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da
ordem de habeas corpus.
2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando
existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo
em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente
estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava
(balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$
587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente
nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o
tráfico de drogas na região.
3. Quanto ao "aviso de Miranda" (advertência dos policiais
quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior
Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento
consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o
entendimento
de
que
eventual
irregularidade
na
informação acerca do direito de permanecer em silêncio é
causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende
da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
). No caso, o
04/05/2016
Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente,
quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou
o desejo de falar somente em juízo, bem como suas
declarações extrajudiciais não foram utilizadas como
fundamento único para condenação, o que afasta o
.
reconhecimento da nulidade apontada
Documento eletrônico VDA49176275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:25
Código de Controle do Documento: 27a6cb05-5a24-40d9-b7ad-3b1f0c80e82c

4. Em relação ao pedido de desclassificação da conduta, o tema
não encontra espaço de análise na estreita via do habeas
corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório dos
autos, o que inviável na sede mandamental.
5. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código
Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a
atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
05/03/2020
23/03/2020
6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 614.339/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/2/2021
11/2/2021
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA CONFISSÃO
INFORMAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO DIREITO
AO
SILÊNCIO.
NULIDADE
RELATIVA.
PREJUÍZO
NÃO
COMPROVADO.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
HOMOGENEIDADE.
MATÉRIA
NÃO
EXAMINADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A alegada nulidade por falta de informação ao direito
ao silêncio na fase inquisitorial é de natureza relativa, a
qual exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser
declarada, o que não restou comprovado no caso dos
autos. Ademais, consta expressamente do termo de
interrogatório
policial
assinado
pelo
agravante
a
.
advertência quanto ao seu direito ao silêncio
2. A tese de violação do princípio da homogeneidade das
cautelares não foi examinada pela Corte estadual, porquanto de
acordo com os documentos acostados aos autos sequer foi
arguida na impetração originária ou nos aclaratórios, o que obsta
a análise por este Tribunal Superior, porquanto é vedada a
apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de
supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
20/3/2023
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 824.922/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/9/2023
14/9/2023
).
Portanto, inexistente prejuízo, não há flagrante ilegalidade neste
ponto.
Acerca do pleito de absolvição dos crimes de roubo majorado e
associação, a via eleita é inadequada, porquanto depende de análise
aprofundada dos elementos de convicção, para se aferir a existência
ou não de constrangimento ilegal, não bastando a mera análise das
decisões proferidas pelas instâncias ordinárias.
Para se acolher a tese de absolvição por ausência de provas seria
necessário proceder ao revolvimento das provas e fatos que instruem o
caderno processual, providência incabível na via eleita. No mesmo
viés:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE MUNIÇÃO E LESÃO
Documento eletrônico VDA49176275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:25
Código de Controle do Documento: 27a6cb05-5a24-40d9-b7ad-3b1f0c80e82c

CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA .
REEXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento
fático-probatório, providência inviável em sede habeas corpus. 2.
Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 839572 GO 2023/0252147-0, Relator.:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
, T5 - QUI NTA TURMA, Data de Publicação: DJe
08/04/2024
)
11/04/2024
Quanto ao tema do
, houve evolução, não
reconhecimento pessoal
tão recente, no posicionamento desta Corte para entender se tratar de
exigência legal de formalidades mínimas para a validade do ato, e
não mais de mera recomendação.
A partir daí, passou-se a compreender que o reconhecimento de
pessoas, presencialmente ou por fotografias, é apto apenas para
identificar o réu e indicar autoria delitiva quando cumpridas,
cumulativamente, as seguintes condições: (i) observadas as
formalidades previstas no art. 226 do CPP e (ii) corroborado
.
por outras provas colhidas em sede judicial
No
, avançou-se e decidiu-se que, mesmo se realizado
HC 712.781/RJ
em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o
reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força
, de sorte que não pode induzir, por si só, a
probante absoluta
certeza da autoria delitiva em razão de sua fragilidade.
Se realizado
, o ato é inválido
em desacordo com o art. 226 do CPP
e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar, mesmo para
lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao padrão
probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia e a pronúncia.
Ademais, anote-se que, no mesmo precedente, foi estabelecido que o
reconhecimento de pessoas é prova cognitivamente irrepetível,
porque o ato inicial afeta todos os subsequentes e a sua repetição,
ainda que em conformidade com o art. 226 do CPP,
os
não convalida
vícios pretéritos.
No bojo do
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, pontuou-
HC 598.886/SC
se que o reconhecimento
é ainda
fotográfico
mais problemático,
sobretudo quando realizado por simples exibição ao reconhecedor de
fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou redes
sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial.
Segundo o precedente, mesmo quando se procura seguir, com
adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal
para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter
estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos
corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito
podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.
Assim, o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia
(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento
l, há de ser visto como etapa antecedente
do reconhecimento pessoa
a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como
prova em ação penal, ainda que confirmado em Juízo.
A apresentação isolada da fotografia, prática conhecida como show
up, não é compa
:
tível com o art. 226 do CPP
Documento eletrônico VDA49176275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:25
Código de Controle do Documento: 27a6cb05-5a24-40d9-b7ad-3b1f0c80e82c

5. Cuidam os autos de roubo, com emprego de violência,
cometido por dois indivíduos, um dos quais posteriormente
reconhecido por meio de
que, na hipótese
show up fotográfico
sob análise, foi justificado pelo fato de que o autor teria um traço
distintivo (tatuagem na região do pescoço), a tornar evidente,
portanto, a absoluta desconformidade do ato com o rito
legal previsto no art. 226 do CPP, porque exibidas às
. (HC n.
vítimas apenas as fotografias do então suspeito
742.112/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; grifamos)
23/3/2023
30/3/2023
No bojo do
, de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz,
HC 724929/RJ
este colegiado sublinhou a relevância de se produzir e valorar o
reconhecimento de pessoas considerando os efeitos das variáveis
, sendo o uso de
que atuam contaminando a memória humana
considerado uma variável produzida pelo
álbum de suspeitos
próprio sistema de justiça. Ademais, sobre a utilização de tal método,
já se decidiu:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA
FASE
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA
INVÁLIDA AINDA QUE CONFIRMADA EM JUÍZO. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM
CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "O reconhecimento do suspeito por simples exibição de
fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo
procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como
etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e,
portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que
confirmado em juízo" (HC n. 712.781 /RJ, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/3/2022
22/3/2022
2. A Sexta Turma desta Corte, evoluindo no entendimento já
exarado por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, fixou
posicionamento, no HC n. 712.781/RJ, no sentido da
impossibilidade de refazimento do procedimento viciado, pela
tendência, por vezes até mesmo inconsciente, de confirmação do
ato pela vítima, tornando comprometida a prova.
3. No caso, constata-se que
pessoal do autor
o reconhecimento
do crime foi realizado por
, com
álbum de suspeitos
inobservância ao
, tendo sido o único elemento
art. 226 do CPP
de informação a embasar o oferecimento da denúncia quanto à
caracterização da autoria delitiva.
4. É certo que o Ministério Público teve deferido o pedido de
novas diligências para realização de reconhecimento em
conformidade com o art. 226 do CPP. Contudo, o reconhecimento
realizado anteriormente de forma viciada não pode ser refeito,
pois não é possível corrigir o vício original do reconhecimento feito
em desacordo com o já mencionado art. 226 do CPP, motivo pelo
qual foi trancada a ação penal por ausência de justa causa
quanto aos indícios de autoria delitiva.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49176275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:25
Código de Controle do Documento: 27a6cb05-5a24-40d9-b7ad-3b1f0c80e82c

(AgRg no AgRg no HC n. 724.760/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/6/2022
- grifamos).
13/6/2022
No caso concreto, assim decidiu o Tribunal a quo acerca da questão
(fls. 89-90):
Janimyre: Reconheceu um dos assaltantes pela voz e por uma
fotografia, mas não teve convicção plena. Rena Santiago:
Acredita ter reconhecido os autores do roubo com convicção,
principalmente pelo porte físico e cor da pele.
João Victor: Não conseguiu reconhecer ninguém nas fotografias
apresentadas.
Vandeci: Não há informações específicas sobre o reconhecimento
na delegacia em suas declarações.
Conclusão: As declarações das vítimas apresentam semelhanças
em termos de localização dos assaltos, em série, e descrição dos
assaltantes. No entanto, há diferenças nos detalhes dos eventos,
como o número de assaltantes e a presença de veículo. Além
disso, o processo de reconhecimento na delegacia variou entre as
vítimas, com alguns reconhecendo os suspeitos por meio de
fotografias ou voz, enquanto outros não conseguiram fazer um
reconhecimento conclusivo.
É importante considerar essas semelhanças e diferenças no
contexto da investigação e avaliação das provas para determinar
a credibilidade dos relatos e a identificação dos suspeitos. Ao
analisar a dinâmica dos fatos narrados pelas vítimas,
observamos algumas coincidências e padrões, mas também
diferenças significativas:
Há coincidências na dinâmica dos fatos narrados pelas vítimas,
especialmente em relação à localização dos assaltos, à
abordagem repentina pelos assaltantes, ao uso de armas e à
rapidez dos eventos. No entanto, existem diferenças importantes
nas narrativas, como o número de assaltantes, o horário dos
assaltos e a presença de veículos de apoio. Essas diferenças
podem ser relevantes para a investigação e para estabelecer se
os casos estão relacionados ou se foram cometidos pelos
mesmos indivíduos.
Os depoimentos dos policiais, a confissão extrajudicial de Thales
e a declaração de adolescente Vinícius corroboram com os fatos
narrados pelas vítimas em vários aspectos (...).
Da análise do acórdão proferido, apesar das semelhanças apontadas
pelas vítimas em relação ao porte físico dos autores do crime, não se
extrai com firmeza a declaração de que houve reconhecimento na
forma que determina a legislação regente.
A vítima Janimyre não indicou certeza no reconhecimento realizado,
afirmando que notou que numa das fotografias era muito parecido
com um dos assaltantes, pessoa um pouco magra e de cabelo
baixinho (fl. 80).
Além disso, a autoridade policial realizou o reconhecimento por
fotografias e por voz, porém não se extrai das informações
processuais a forma que esse reconhecimento foi realizado, o que
torna ainda mais duvidosa a prova que foi utilizada para a
condenação do paciente.
Portanto, não foram observadas as formalidades previstas no inciso II
do art. 226 do Código de Processo Penal, quais sejam:
Documento eletrônico VDA49176275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:25
Código de Controle do Documento: 27a6cb05-5a24-40d9-b7ad-3b1f0c80e82c

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se
possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento
a apontá-la;
Não se olvide que o inciso IV do mesmo dispositivo determina a
lavratura de auto pormenorizado subscrito pela autoridade, sendo
certo que a impossibilidade de cumprimento do inciso II do art. 226
também descumpre tal obrigação.
Nesse contexto, é inescapável concluir pela
nulidade do
reconhecimento fotográfico levado a efeito, por inobservância
que traz os requisitos mínimos de
do disposto no art. 226 do CPP,
validade para o procedimento, o qual, outrossim, em se tratando de
ato irrepetível (cf. julgados citados), resta imprestável nos autos.
Sobre a autoria, assim decidiu a sentença (fls. 94-95):
Diante do contexto probatório, unindo as provas produzidas pela
polícia judiciária com as judicializadas, apoiando-se uma na
outra, as razões defensivas recursais merecem parcial
provimento, para que seja mantida a condenação dos ora
apelantes Marcos Paulo Lima dos Reis e Thales Hlanda de
Souza, enquanto se reconhece a absolvição de Antônio Yuri
Bessa Diógenes pelo princípio do in dubio pro reo, levando-se em
conta os seguintes aspectos: Confissão e delação Extrajudicial
de Thales:
A confissão e delação extrajudicial de Thales, corroborada pela
declaração do adolescente Vinícius e pelo modus operandi
descrito pelas vítimas, constitui um elemento probatório
relevante. Embora a confissão extrajudicial não seja suficiente
por si só para embasar uma condenação, quando corroborada
por outras provas (declarações das vítimas), como a dinâmica
dos crimes e a recuperação de bens roubados em posse de
familiares dos acusados, ela ganha força probatória.
Depoimento das Vítimas: Embora as vítimas não tenham
identificado os réus em juízo com maior grau de certeza, seus
relatos sobre a dinâmica dos assaltos são consistentes com a
confissão e delação de um dos acusados e com o modus
operandi da associação criminosa. A falta de reconhecimento
direto não invalida os demais elementos probatórios.
Reconhecimento Fotográfico: É verdade que o reconhecimento
fotográfico deve ser tratado com cautela e não deve ser utilizado
como única prova para condenação. No entanto, quando
acompanhado de outras provas consistentes, pode ser
considerado no conjunto probatório.
De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) é firme no entendimento de que a retratação da confissão
extrajudicial por parte do acusado, quando em juízo, não é
suficiente para anular sua validade como elemento de
convencimento acerca da autoria do crime. Isso significa que,
mesmo que o acusado negue os fatos em juízo, a confissão feita
anteriormente perante a autoridade policial ou em outro momento
extrajudicial ainda pode ser considerada pelo juiz na formação
de seu convencimento.
Não foi indicada prova independente da autoria no aresto inquinado
ou na decisão de piso, sendo certo que o depoimento das vítimas
quanto aos fatos, no tocante à vinculação ao réu, ocorreu pelo
Documento eletrônico VDA49176275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:25
Código de Controle do Documento: 27a6cb05-5a24-40d9-b7ad-3b1f0c80e82c

reconhecimento, não constituindo elemento autônomo - o mesmo se
aplicando quanto à repetição do reconhecimento.
Ante o exposto, não conheço do mandamus, mas concedo a ordem de
ofício para decretar a nulidade do reconhecimento fotográfico, bem
como de todas as provas dela derivadas (art. 157 e seu §1o, ambos do
CPP), o que, à míngua de elementos independentes e suficientes para
comprovar a autoria do paciente, leva à sua necessária absolvição.

Apesar dos argumentos expendidos pelo agravante, conforme
anotado na decisão agravada, há flagrante ilegalidade na atuação da
autoridade policial no tocante à realização do reconhecimento fotográfico.
Ademais, conquanto o agravante aponte a existência de outras
provas, os elementos indicados não se distanciam do reconhecimento realizado
nos autos, de modo que não há motivo para a mudança do entendimento
adotado, em consonância com a simples e clara previsão legal que disciplina a
diligência.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:25
Código de Controle do Documento: 27a6cb05-5a24-40d9-b7ad-3b1f0c80e82c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 984.518 / CE
Número Registro: 2025/0064544-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00500238520208060169 00500283620208060031 00500316220208060169 00500430520208060031
500238520208060169 500283620208060031 500316220208060169 500430520208060031
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA
ADVOGADO
: REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA - SP392722
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: MARCOS PAULO LIMA DOS REIS
CORRÉU
: ANTONIO YURI BESSA DIOGENES
CORRÉU
: THALES HOLANDA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA49501026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 1dca254c-d2c3-4708-88a2-b58772367cd8

AGRAVADO
: MARCOS PAULO LIMA DOS REIS
ADVOGADO : REINALDS KLEMPS MARTINS BEZERRA - SP392722
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:48
Código de Controle do Documento: 1dca254c-d2c3-4708-88a2-b58772367cd8